Tribunal: TJBA
Processo: 8047692-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047692-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JANDIRA CURVELO DE ALMEIDA Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ANIE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadmissibilidade recursal. A decisão agravada apontou manifesta desconexão entre os fundamentos do recurso e os fundamentos da decisão impugnada, reconhecendo violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pela parte recorrente preenche o requisito da dialeticidade, notadamente quanto à obrigação de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC. A decisão de primeiro grau limitou, em caráter provisório, os reajustes do plano de saúde da autora ao percentual global de 23,86% para os anos de 2023, 2024 e 2025, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem reconhecer a validade do reajuste de 2023 nem vinculá-lo à faixa etária. O recurso de agravo de instrumento, porém, sustentou que a decisão teria validado reajuste por faixa etária e deixou de reconhecer sua abusividade, invocando dispositivos legais sem correlação com a fundamentação da decisão agravada, o que caracteriza ausência de impugnação específica. A completa dissociação entre os fundamentos do recurso e os da decisão impugnada evidencia a violação ao princípio da dialeticidade, tornando o agravo de instrumento inadmissível. A limitação cautelar imposta pela decisão de origem encontra respaldo na razoabilidade e está próxima do reajuste global autorizado pela ANS para o triênio, o que reforça a adequação da medida judicial provisória. O provimento do agravo interno implicaria desconsiderar a inadmissibilidade corretamente identificada na decisão monocrática, que deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8047692-67.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JANDIRA CURVELO DE ALMEIDA e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR